Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-45.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001937-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INCIDENTAL – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA - LIMITAÇÃO A 150 SALÁRIOS-MÍNIMOS DO ARTIGO 83, INCISOS I E VI, ALÍNEA 'C' DA LEI Nº 11.101/2005 - INAPLICABILIDADE - IMPUGNAÇÃO - LITIGIOSIDADE PRESENTE – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DAOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA E NÃO POR EQUIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em aplicação, por analogia, da regra falimentar prevista no artigo 83, incisos I e VI, alínea c, da Lei 11.101/2005, a fim de limitar a habilitação oriunda de honorários a 150 salários-mínimos, porquanto os agravantes encontram-se em recuperação judicial e não falimentar.

Na Recuperação Judicial, em havendo litigiosidade na Habilitação de Créditos, há condenação em honorários advocatícios de sucumbência, que atrai a incidência do artigo 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001937-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

AGRAVADO: ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Pupin Agropecuária e Vera Lucia Camargo Pupin
contra decisão que na Habilitação de Crédito proposta por
Alexandre N. Ferraz & Cicarelli Advogados Associados
, julgou procedente o pedido para declarar habilitado o crédito pretendido, na categoria trabalhista, acrescidos de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa.

Aduzem que se trata de Habilitação de Crédito proposta pelo Agravado que pleiteia na Recuperação Judicial dos Agravantes, a inclusão de R$ 6.147.507,34, decorrente de verba sucumbencial arbitrada no processo de nº 0058215-38.2015.8.11.0041, por ter atuado em nome do Banco John Deere.

Explicam que na contestação sustentaram a natureza quirografária da verba de sucumbência, de modo que o crédito deveria ser enquadrado na Classe Quirografária e não Trabalhista e, de forma subsidiária, fosse aplicado o artigo 83, I da Lei 11.101/2005, por interpretação analógica ao processo falimentar.

Após, aduzem que alegaram incorreções nos cálculos, no que tange ao valor de base utilizado para aplicação da multa e honorários advocatícios, o que não foi acolhido sob o argumento de preclusão.

Argumentam que não cabem honorários advocatícios em incidentes processuais, diante da inexistência de sucumbência, bem assim não há preclusão para discussão do cálculo trazido pelo Agravado na instância de origem, frente aos artigos 9º, II e 47 da Lei 11.101/2005, porque a manutenção de um crédito atualizado de forma equivocada incorrerá em prejuízo coletivo.

Postulam a reforma da decisão a fim de que seja a) reconhecida a ausência de preclusão para discussão do cálculo do agravado; b) seja constatada a inexatidão dos cálculos do Agravado com a retificação do crédito; c) afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais; d) subsidiariamente, requer a redução da verba honorária para a modalidade recíproca, que, no caso da retificação do valor do crédito, o agravado sucumbirá aos seus pedidos.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (id 159986678).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 164021667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que na presente Habilitação de Crédito ajuizada pelos agravados
Alexandre N. Ferraz & Cicarelli Advogados Associados,
reconheceu a preclusão da Impugnação ao Crédito ofertada pelos agravantes
José Pupin Agropecuária e Vera Lucia Camargo Pupin,
com a consequente procedência do pedido de habilitação, na categoria trabalhista, acrescidos de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa.

No caso em exame, se trata de Habilitação de Crédito de R$6.147.507,34, ajuizada pelos agravados Alexandre N. Ferraz & Cicarelli Advogados Associados, na data de
21-8-2020
, referente honorários de sucumbência oriundo de acordo homologado na Execução nº 0058215-38.2015.811.0041, em trâmite na 4ª Vara Cível Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, ajuizada pelo Banco John Deere em face dos ora agravantes José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin.

Observa-se que na
Contestação apresentada pelos agravantes na data de 15-10-2020
, arguiram, apenas, que não se tratava de crédito trabalhista, mas sim quirografário e, de forma subsidiária, que fosse aplicado, por analogia, o artigo 83, I da Lei 11.101/2005, de modo a limitar a 150 salários-mínimos os créditos oriundos das relações de trabalho (id 41320603 – na origem).

Na sequência, fora determinada a intimação da Administradora Judicial que, na data de 11-11-2020, ressaltou que “
as Recuperandas não se opõem a habilitação do crédito”
, mas, lado outro, era necessário que os habilitantes colacionassem documentos hábeis à comprovação da origem e valor do crédito (id 43335940 – na origem).

Em atenção a referida manifestação,
na data de 12-11-2020
, os Habilitantes juntaram documentos (id 43411673 a 43409093 – na origem). Em
26-7-2021
fora concedido prorrogação de prazo para parecer, postulado pela Administradora Judicial (id 61461421).

Nota-se do andamento do incidente na origem, que apenas em
10-9-2021
, isto é, muito tempo depois da contestação (15-10-2020) inicialmente apresentada pelos agravantes Recuperandos, é que passaram a afirmar incorreção de cálculos apresentados pelos Habilitantes (id 65151131).

Como bem decidiu a sentença impugnada, a insurgência intempestiva sobre os cálculos apresentados pelos Habilitantes foi alcançada pela preclusão.

Não há se falar que o prazo para se insurgirem contra os cálculos/valores só seria computado após a manifestação da Administradora Judicial, porquanto é na contestação ao pedido que deveriam ter se insurgido.

Além disso, os valores apresentados pelos Habilitantes foram os mesmos, antes e depois das providências postuladas pela Administradora Judicial que, ao final, opinou pela procedência da habilitação de crédito (id 65291792).

Se não bastasse, observa-se que, no que tange a Impugnação aos valores apresentada pelos agravantes, além de intempestiva, parte de premissa equivocada.

Dizem os agravantes que
“o pedido de correção se baseava no valor base que foi utilizado para aplicação da multa e honorários advocatícios, que, conforme o acordo citado, deveria se dar do saldo devedor antes de sofrer a atualização monetária e acréscimos de juros de mora. Entretanto, a fim de majorar o valor que se pleiteava a inclusão, o Agravado atualizou o saldo devedor e aplicou os juros de mora, para aí sim aplicar a multa e honorários.”

Os critérios para o caso de incidência da multa de 10% e honorários de sucumbência em igual percentual de 10%, estão previstos na cláusula 5c, letras “d” e “e”, veja-se (id 43411678):

Visualiza-se que as partes acordaram que em caso de inadimplência do ajuste, tanto a multa e os honorários de sucumbência seriam calculados sobre todo saldo devedor apurado, exatamente como consta da planilha apresentada pelos Habilitantes no id 37375038.

Destaca-se, ainda, que não há se falar em aplicação, por analogia, da regra falimentar prevista no artigo 83 da Lei 11.101/2005, a fim de limitar os honorários em 150 salários-mínimos, porquanto os agravantes encontram-se em RECUPERAÇÃO JUDICIAL e não FALIMENTAR.

Nesse sentido:

“Recuperação judicial - Habilitação de crédito - Honorários advocatícios sucumbenciais Equiparação a crédito trabalhista e incluído na Classe I (Trabalhistas) - Jurisprudência do STJ consolidada sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC/2015) - O fato da titular do crédito ser uma sociedade de advogados não afeta a classificação, eis que a pessoa jurídica serve apenas como instrumento para atuação dos profissionais, não havendo descaracterização da finalidade alimentar da verba honorária –
Imposição do limite de cento e cinquenta salários mínimos – Descabimento
- Ressalva do posicionamento pessoal do relator - Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial em homenagem à colegialidade regente dos pronunciamentos dos tribunais – Ausência, na espécie, até o momento, de concordância dos credores com essa limitação – Decisão reformada para julgar procedente a impugnação – Verba honorária arbitrada com aplicação do art. 85, § 8º do CPC/2015 - Recurso provido”.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2270431-12.2021.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santa Rita do Passa Quatro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/01/2022; Data de Registro: 12/01/2022)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação de crédito. Honorários advocatícios. Natureza alimentar, com consequente inclusão da classe dos créditos trabalhistas (Recurso Repetitivo Tema 637 – STJ). Limitação de 150 salários mínimos prevista no artigo 83, incisos I e VI, alínea 'c' da Lei nº 11.101/2005, que se aplica somente à falência, e não à recuperação judicial, na qual há negócio novativo especial, e não propriamente concurso de credores. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2026422-85.2017.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível – 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 17/05/2017; Data de Registro: 19/05/2017).

Registra-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça entende não ser aplicável analogicamente o art. 83, I, na recuperação judicial,
a não ser que a assembleia-geral de credores expressamente decida por isso, o que não é o caso.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - C
RÉDITO TRABALHISTA POR EQUIPARAÇÃO - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO, DESDE QUE CONSENSUALMENTE ESTABELECIDO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que não há aplicação automática do limite previsto no art. 83, I, da Lei nº 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, pois a forma de pagamento dos créditos é estabelecida consensualmente pelos credores e pela recuperanda no plano de recuperação judicial 1.1. É permitido, portanto, à Assembleia Geral de Credores - AGC, em determinados créditos e situações específicas, a liberdade de negociar prazos de pagamentos, diretriz, inclusive, que serve de referência à elaboração do plano de recuperação judicial da empresa

2.
Em se tratando de crédito trabalhista por equiparação (honorários advocatícios de alta monta), as Turmas de Direito Privado firmaram o entendimento de que
é possível, por deliberação da AGC, a aplicação do limite previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, desde que devida e expressamente previsto pelo plano de recuperação judicial
, instrumento adequado para dispor sobre forma de pagamento das dívidas da empresa em soerguimento (princípio da preservação da empresa). Precedentes.

3. Recurso especial provido para cassar o acórdão estadual e, por conseguinte, restabelecer, em relação ao referido crédito concursal, o plano de recuperação judicial homologado pelo juízo universal. (STJ REsp 1812143(2019/0121355-1 de 17/11/2021) Relator Ministro Marco Buzzi) (grifei)

Mantém-se, portanto, a inaplicabilidade da limitação prevista no artigo 83, inciso I, da Lei nº 11.101/2005.

Por fim, no que tange ao cabimento de honorários em incidente de Habilitação de Crédito, destaca-se que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de, havendo litigiosidade na impugnação ou habilitação de crédito, o vencido será condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte vencedora, tendo inclusive consolidado tese nesse sentido, a saber:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS. CABIMENTO.

APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte orienta que "é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda"
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1816967/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 8.9.2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 2.027.995/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

De todo o processado e deste recurso, não há como deixar de reconhecer a litigiosidade do feito, o que autoriza a condenação em honorários advocatícios em favor dos agravados.

Ocorre que com a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, tornam-se devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência.

Por derradeiro, não socorre os agravantes o argumento de que a fixação dos honorários advocatícios deveria se dar com base na equidade (artigo 85, §8º, do CPC).

Quanto à verba honorária, foi fixada dentro dos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC (10% sobre o valor da causa). Mostra-se, portanto, adequada e razoável para o acompanhamento de todos os atos processuais praticados, inclusive em segundo grau de jurisdição.

Não é ínfima, tampouco vultosa, mas sim proporcional à dedicação, ao zelo e estudo dispensados na condução do feito. Não há, assim, motivo algum para que seja afastada ou reduzida.

Ademais, tal entendimento está em linha com o recente julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos Recursos Repetitivos do Tema 1.076, no qual ficou assentada a seguinte tese:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação
ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide - os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”. (grifei)

Do exposto,
não se aplica o §8º do art. 85, do CPC – apreciação equitativa
-, justamente porque tal dispositivo preceitua a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo,
situação que não se verifica no caso dos autos.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/2015.

1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

2.
Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2º do CPC/2015. Precedentes.

3. Entender de forma diversa ao acórdão recorrido para concluir que não teria havido resistência da agravante com relação à impugnação de crédito demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.834.297/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

Em razão da manutenção da sentença e improcedência do presente recurso, impõe-se a majoração dos honorários recursais (artigo 85, §11º, do CPC) de 10% para 12% do valor atualizado da causa.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS – NÃO SUJEIÇÃO AO "CONCURSO" DE CREDORES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MAJORAÇÃO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 E §§ 2º E 11 DO CPC – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A essencialidade do bem entregue em garantia não induz à imperativa sujeição do crédito ao regime recuperacional, implicando, no limite, em vedação à exclusão no período de blindagem (stay period).

“A norma de regência da recuperação judicial, apesar de estabelecer que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também preconiza, nos §§3º e 4º do dispositivo, as exceções que acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando conferir maior segurança na concessão do crédito e diminuindo o spread bancário.” (AgInt no AREsp nº 1569649/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/09/2021).

Quando o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau é adequado e observa os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, estes devem ser majorados apenas em razão do recurso interposto
(§11).”
(N.U 1016869-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e majora-se os honorários em grau de recurso, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado do crédito excluído da Recuperação Judicial dos agravantes, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023